Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-92.2020.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Taxas e Tarifas não contratadas" e "Irregularidades das tarifas bancárias" – Pleito genérico de afastamento - Descabimento - Extensão do efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação - Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no. 381, do C. Superior Tribunal de Justiça – Pretensão não conhecida.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário –

Ementa:
"Taxas e Tarifas não contratadas" e "Irregularidades das tarifas bancárias" – Pleito genérico de afastamento - Descabimento - Extensão do efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação - Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no. 381, do C. Superior Tribunal de Justiça – Pretensão não conhecida.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.